Tribunal: STF
Processo: RHC 255899
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 967.391/RO, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa como incurso no art. 339, caput, do Código Penal (por cinco vezes). 



    A defesa alega, em síntese, a necessidade de os autos do processo serem remetidos à instância revisora superior do Ministério Público, a fim de ser apreciada a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal. Argumenta, também, que deve ser oportunizado ao Ministério Público que proponha a suspensão condicional do processo.



    Sustenta, ademais, que deve ser desclassificado o crime para aquele previsto no art. 19 da Lei nº 8.429/92.



    Por fim, argumenta que deve ser reconhecido o impedimento do juiz de primeiro grau.



    Ao final, requer:



    “a concessão do efeito suspensivo para mandar suspender imediatamente a Ação Penal Pública n. 7030453-32.2021.8.22.0001, atualmente tramitando na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, AREsp 2688447 (2024/0251219-6), porquanto presentes os requisitos legais exigidos, ou seja, a demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, a fim de evitar risco de dano irreparável (ou de difícil reparação) ao direito da parte, na forma do que rege o artigo 584 do Código de Processo Penal, c/c artigo 1.029, §5º, do CPC/2015 – aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do artigo 3º do CPP. 



    Requer, ademais, alicerçado no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus, de ofício, para anular a decisão que recusou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça bem como todos os atos processuais a ela posteriores, com determinação para que os autos sejam remetidos à instância revisora do Ministério Público Estadual para revisão da negativa de oferta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, negado pelo Promotor de Justiça Valdemir de Jesus Vieira, subscritor da denúncia, em troca da extinção do processo criminal n. 7030453-32.2021.8.22.0001, em tramitação nessa Corte, AREsp 2688447 (2024/0251219-6), na forma do que rege o art. 28- A, § 14, do CPP, e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal n. 13.964/2019 - o denominado "pacote anticrime", devendo a tramitação do processo ficar suspensa até a apreciação da matéria pela referida instituição. 



    Ainda num segundo momento, requer a DESCLASSIFICAÇÃO das imputações deduzidas na inicial contra o denunciado para, em tese, o delito do artigo 19 da Lei 8.429/92, na forma do artigo 70 do Código Penal, por se tratar de mera infração penal de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça e com pena máxima não superior a 02 (dois) anos de reclusão, mesmo com o aumento máximo de 2/3 (dois terços) decorrente do concurso formal de crimes, e, por via de consequência, DECLINAR da competência em favor do Juizado Especial Criminal, desta Comarca de Porto Velho, com fulcro nos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/95. 



    Subsidiariamente, requer seja conferida ao Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei Federal n. 9.099/95, vez que o agente denunciado preenche todos os requisitos legais exigidos, ou seja, PRIMÁRIO e SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita como advogado e servidor público aposentado, com três décadas de vida pública e política irretocável, SEM NADA QUE DESABONE A CONDUTA, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. 



    Requer, ademais, alicerçado no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus, de ofício, para anular todos os atos de natureza decisória praticados pelo ex-juiz Francisco Borges Ferreira Neto, da 1ª Vara Criminal de Porto Velho, a partir do incidente instaurado, EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (autos n. 7062485-90.2021.8.22.0001), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, AREsp 2513503/RO (2023/0421186-7).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de habeas corpus em virtude da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, considerando a interposição prévia de agravo em recurso especial ainda pendente de julgamento. 



II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal impede o conhecimento do habeas corpus, quando já interposto agravo em recurso especial contra a mesma decisão. 



    3. Outro ponto é verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando não demonstrada ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente. 



III. Razões de decidir 



    4. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a tramitação simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra a mesma decisão, evitando a subversão do sistema recursal. 



    5. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do órgão julgador e restrita a casos de ilegalidade flagrante que afete o direito de locomoção, não podendo ser utilizada para suprir falhas processuais. 



    6. Não há demonstração de ameaça direta e imediata à liberdade de locomoção do agravante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente